Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-09.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resilição de compra e venda pelo comprador. Sentença que determinou à vendedora a devolução de 88% dos valores efetivamente pagos. Inconformismo da parte ré. Pedido para retenção da comissão de corretagem. Não provimento. Arras/Sinais que não se confundem com comissão de corretagem. Contrato que não é claro em discriminar tal instituto. Entendimento sedimentado perante o C. STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resilição de compra e venda pelo comprador. Sentença que determinou à vendedora a devolução de 88% dos valores efetivamente pagos. Inconformismo da parte ré. Pedido para retenção da comissão de corretagem. Não provimento. Arras/Sinais que não se confundem com comissão de corretagem. Contrato que não é claro em discriminar tal instituto. Entendimento sedimentado perante o C. STJ. Cláusula penal que deve ser aplicada. Parcial provimento. Mitigação da cláusula para que sua aplicação, em somatório com os valores que devem ser retidos, não exceda 25% das quantias efetivamente pagas. Nulidade de cláusulas que não poderiam assim ser declaradas pelo Juízo de primeiro grau. Não provimento. Relação de consumo que permite o reconhecimento da abusividade e consequente nulidade. Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor. Correção monetária que deve incidir da distribuição da demanda. Não provimento. Correção monetária que não integra o valor indenizatório, mas mera restituição do poder aquisitivo à época dos desembolsos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.